Tribunal: TJMT
Processo: 1025834-68.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025834-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (AGRAVANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0002-28 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA e NEIVA NOVELLO ARGENTA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, que homologou honorários periciais no valor de R$ 14.949,00. Os agravantes alegam que a perícia técnica para avaliação do imóvel penhorado não possui complexidade suficiente para justificar o valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários periciais é excessivo, considerando a complexidade dos serviços prestados e os parâmetros técnicos utilizados na sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O perito fundamenta a fixação dos honorários no Regulamento de Honorários do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) e nas normas do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), justificando o valor com base na tabela do IBAPE/MT e no tempo estimado de trabalho técnico.

4. O trabalho pericial envolve procedimentos complexos, como estudo topocadastral, análise estatística, formulação de modelo preditivo do valor unitário do imóvel e elaboração de laudo técnico, sendo justificado o tempo estimado de 33 horas para sua execução.

5. Os agravantes não apresentam elementos técnicos ou documentos capazes de demonstrar a excessividade dos honorários, limitando-se a alegações genéricas sobre a simplicidade da perícia e a existência de dados públicos disponíveis.

6. A jurisprudência do Tribunal reforça que a fixação dos honorários periciais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cabendo ao perito comprovar a necessidade dos valores e ao impugnante demonstrar concretamente a suposta exorbitância, o que não ocorreu no caso.

7. Diante da ausência de comprovação de excesso na fixação dos honorários e considerando a fundamentação técnica apresentada pelo perito, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação dos honorários periciais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cabendo ao impugnante demonstrar concretamente a exorbitância do valor arbitrado.

2. A perícia que envolve análise estatística, estudo topocadastral e formulação de modelo preditivo do valor de mercado do imóvel possui complexidade suficiente para justificar a fixação dos honorários conforme os critérios técnicos adotados pelo perito.

3. Alegações genéricas sobre a simplicidade da perícia e a existência de dados públicos disponíveis não são suficientes para justificar a acusação de exorbitância dos honorários periciais homologados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEIVA NOVELLO ARGENTA E OUTRO
em face de decisão interlocutória proferida na “Ação de Execução de Título Extrajudicial” de nº 0013209-58.2018.8.11.0055, proposta por
BANCO DO BRASIL SA,
ora agravado,

em trâmite perante a

5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

A decisão agravada (ID.

165652367 - origem) homologou
o valor de R$ 14.949,00 apresentado a título de honorários pelo perito.

Os agravantes em suas razões
(ID. 238783161) objetivam
impugnar a decisão que indeferiu a redução dos honorários periciais que homologou o valor de R$ 14.949,00 fixado pelo perito nos autos da ação de execução
agravada.

O pedido liminar foi atendido
(ID.

241380679) deferindo liminar
para suspender a homologação dos honorários periciais relacionados à geolocalização e avaliação do valor de mercado do imóvel rural objeto da matrícula nº 5.487 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT, até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento.

Contrarrazões sob ID.
245738663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA e NEIVA NOVELLO ARGENTA, contra a decisão interlocutória que homologou os honorários periciais nos autos da execução ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A nº. 0013209-58.2018.8.11.0055.

A decisão agravada homologou o valor de R$ 14.949,00 a título de honorários periciais. Os recorrentes alegam que a decisão impugnada homologou um valor excessivo. Defendem que a perícia técnica para avaliação do imóvel objeto da penhora não demanda complexidade suficiente para justificar o valor arbitrado pelo perito.

Os honorários homologados se destinam a geolocalização e avaliação de um imóvel, conforme certificado pelo meirinho quando da realização da penhora:

“Um Imóvel de Terreno Rural, denominado FAZENDA ESMERALDA 11, com área de 249,0557 has, MATRÍCULA n. 5487, Cartório do 1º Ofício, registro de Imóveis de Brasnorte/MT.”

O cerne da discussão recursal é verificar se o valor homologado a título de honorários periciais são excessivos ao fim que se destinam.

Adentrando ao mérito recursal
e analisando detidamente o processo agravado, constam dos autos originários que o perito justificou os valores com base no Regulamento de Honorários do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE), bem como nas normas do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), destacando que sua proposta respeita os limites éticos da profissão.

Afirmou que os honorários foram calculados com base no tempo estimado para a execução dos trabalhos, sendo adotado o valor da Hora Serviço Técnico (HST) atualizado para março de 2024 pelo IPCA-E, conforme a tabela do IBAPE/MT, totalizando R$ 14.949,00, correspondente a 33 horas de trabalho técnico.

Os agravantes alegam que a perícia não possui complexidade que justifique o valor dos honorários, pois grande parte dos dados já está disponível em órgãos públicos. Argumentam que avaliações rurais semelhantes são feitas por empresas especializadas podendo servir de parâmetro. Defendem que os honorários devem ser fixados de forma razoável, considerando a complexidade e o tempo gasto.

Em resposta, o perito sustenta que a impugnação não apresenta argumentos técnicos que justifiquem a redução dos honorários. Defende que a avaliação judicial segue critérios da norma NBR 14.653 e normas correlatas, exigindo um extenso trabalho técnico, incluindo coleta de dados de mercado, análise estatística, estudo topocadastral, formulação de modelo preditivo do valor unitário do imóvel, além da elaboração do laudo e respostas aos quesitos das partes.

Ressaltou que a perícia não se resume a uma simples coleta de preços e que envolve análises complexas, como tratamento científico dos dados visando representar de
maneira fidedigna os justos valores de mercado, como:

“ex.: análise de regressão, teste de hipótese, análise de variância, teste F para o modelo, outlier dos dados, distância de Cook, análise de multicolinearidade, análise de micronumerosidade, análise de resíduos, aderência ao modelo, amplitude dos valores, etc.”.

O perito destaca ainda que seu trabalho requer elevado nível técnico e responsabilidade, pois eventuais equívocos podem gerar danos irreparáveis às partes. Afirma que seus honorários foram estabelecidos de maneira equilibrada e justificada, seguindo regulamentos da categoria profissional e evitando valores excessivos.

Como referência, menciona processos anteriores que tramitam na mesma vara, onde foram fixados honorários superiores ao valor ora pleiteado, reforçando a razoabilidade da proposta apresentada.

Nesse panorama, a insurgência do agravante em relação aos honorários periciais não merece acolhimento, pois os recorrentes limitam-se a questionar a fixação dos honorários, sem, contudo, apresentar qualquer embasamento para tanto.

Ademais, o trabalho pericial foi minuciosamente detalhado pelo perito devidamente habilitado para realizar o mister que foi embuido, além de ter justificado suficientemente a razoabilidade dos honorários para a execução dos serviços indicados. A estimativa apresentada encontra respaldo na complexidade da perícia a ser realizada.

Portanto, conforme já mencionado, o agravante não declinou qualquer argumento substancial que justifique sua pretensão. A afirmação de que a perícia não envolve grande complexidade, sob o fundamento de que há informação suficiente em órgãos públicos, por sis só, não ampara o provimento recursal.

Por fim, não foi apresentado qualquer elemento concreto que comprove a excessividade da verba honorária, pelo contrário, os elementos trazidos aos autos demonstram que o valor impugnado se mostra condizente com análise a ser realizada.

Sendo esta uma matéria eminentemente técnica, e considerando que o valor dos honorários se fundamenta no trabalho a ser desenvolvido, bem como a fragilidade da impugnação, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

A jurisprudência deste sodalício coaduna:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL –
IMPUGNAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE PERITO – VALOR EXCESSIVO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O juiz do processo, mais aproximado da sua realidade fática, é que tem condições de avaliar questões como a necessidade de produção de prova pericial, valendo ressaltar que a proposta de honorários contém vários itens, envolvendo o estudo técnico do contrato. Os honorários periciais devem ser fixados com atenção aos quesitos que efetivamente devam ser respondidos e considerando o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. Cabe ao julgador, em prudente critério, fixar o valor do trabalho do expert indicado, levando em conta o valor da causa, as condições financeiras das partes, a natureza, a complexidade e as dificuldades da perícia, bem como o tempo despendido na sua realização e o salário do mercado de trabalho local, conforme disposto na Tabela de Honorários do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE/MT . Estimativa que, considerando os elementos e circunstâncias, deve atentar para o não aviltamento do trabalho profissional, pois o perito judicial, como auxiliar da Justiça, tem direito de ser remunerado condignamente. Não vislumbrado que o Juízo tenha ignorado os critérios legais ou cometido qualquer exagero na fixação dos honorários periciais, que justifique a reforma de sua decisão, os mesmos devem ser mantidos. A Impugnação ao valor dos honorários do perito, sob a alegação de “valor excessivo”, deve ser demonstrada com a análise específica das características do objeto periciado e das tarefas a serem realizadas em cotejo com o tempo estimado de sua realização, e não apenas se fundamentar na discordância subjetiva do valor estimado pelo Perito.” (TJ-MT - AI: 00505436820168110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/06/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/07/2016) (g.n).

Diante da ausência de demonstração concreta por parte do agravante quanto à excessividade dos honorários periciais homologados, e considerando que o montante se revela compatível com a complexidade do trabalho técnico realizado, inexiste razão para a sua revisão.

A fixação dos honorários periciais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo necessária a comprovação inequívoca de sua exorbitância para justificar eventual redução. No caso, não há elementos que evidenciem abuso ou desproporcionalidade, razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, e, por consequência, revogo a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025